Tribunal: STF
Processo: Rcl 40908
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Dilson Sudário da Silva contra decisão da Turma Recursal da Comarca de Araraquara, nos autos do Processo nº 1004027-34.2019.8.26.0037, a qual teria afrontado a eficácia de julgados do STF, pela sistemática da repercussão geral, no RE nº 563.068/SC-RG (Tema 163) e no RE nº 642.682/SP-RG (Tema 448).
    O reclamante narra que ingressou com o Processo nº 1004027-34.2019.8.26.0037 contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a fim de obstar o desconto previdenciário sobre adicional de insalubridade por si percebido, tendo sido julgado improcedente o pedido.
    Informa que, ante a negativa de provimento ao recurso inominado pela Turma Recursal de Araraquara, interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela instância a quo.
    Alega que, em sede de agravo em recurso extraordinário, “[o] Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para o Colégio Recursal de Araraquara para observância dos procedimentos previstos nos incisos I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Sustenta o autor que, em nova decisão, o Juiz Presidente do referido Colégio Recursal manteve o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário, por entender estar a solução do caso concreto de acordo com o enunciado de observância obrigatória consubstanciado no Tema 163 de repercussão geral, entendimento que foi mantido pelo órgão colegiado, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória.
    Dilson Sudário da Silva alega que o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no Processo nº 1004027-34.2019.8.26.0037 não deve prevalecer, pois está pautado em premissa que vai de encontro i) à norma de interpretação firmada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema 448 de repercussão geral, bem como ii) ao entendimento firmado também na Suprema Corte (AR nº 2.006/SP), no qual se teria afirmado “a ausência de caráter geral do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar paulista n° 432/1985 e a impossibilidade de sua extensão a servidores inativos ou àqueles que não exerçam atividade comprovadamente insalubre”.
    Argumenta, à luz dos precedentes, bem como com fundamento no Tema 163 de repercussão geral, que, “SENDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VERBA DE NATUREZA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DOS INATIVOS OU PENSIONISTAS, DÚVIDAS NÃO RESTAM ACERCA DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REFERIDO ADICIONAL”.
    Aduz que, analisando temática idêntica à controvertida no Processo nº 1004027-34.2019.8.26.0037, a Ministra Cármen Lúcia deu provimento ao ARE nº 1.246.559/SP (DJe de 6/2/2020) e o Ministro Celso de Mello proveu o RE nº 1.245.293/SP.
    Pondera que
    “a Lei Complementar estadual nº 432/85, estabeleceu critério de pagamento do valor correspondente ao percebido nos últimos 6 (seis) meses de trabalho aos proventos de inatividade dos beneficiários, PORÉM ESSE CRITÉRIO NÃO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 642682.
    Logo, se o critério (art. 6º, da Lei Complementar 432/85) não foi recepcionado pela Constituição Federal, referido adicional não pode ser incorporado aos proventos na inatividade.
    Não sendo benefício incorporável aos proventos não pode haver incidência da contribuição previdenciária.”
    Requer que seja julgada procedente a reclamação constitucional “para reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contrariou frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 163 e 448 para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”.
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que não assiste razão jurídica à tese da parte reclamante, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 642.682/SP-RG (Tema 448 de repercussão geral), teria assentado a não recepção do art. 6º da Lei Complementar 432/85 pela Constituição Federal de 1988.
    No RE nº 642.682/SP-RG, a Suprema Corte, reafirmando a jurisprudência dessa Suprema Corte, consignou a impossibilidade de extensão do adicional de insalubridade prescrito na Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo aos inativos que se aposentaram antes de sua instituição ou que não serviram em condições insalubres, não tendo sido objeto de análise a norma de incorporação do art. 6º da lei complementar paulista.
    Não há, portanto, aderência estrita entre o paradigma e o caso dos autos, de modo que, ao menos quanto ao RE nº 642.682/SP-RG, não há como se admitir a presente reclamatória.
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).
    Prossigo na análise da reclamatória, à luz do paradigma consubstanciado no Tema 163 de repercussão geral.
    A autoridade reclamada negou o juízo de retratação em acórdão assim ementado:
    “Juízo de retratação do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Repetição de indébito. Servidor público estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Possibilidade de cálculo da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Vantagem pecuniária paga com habitualidade e de forma permanente e incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Art. 6º da Lei Complementar nº 432/85. Inexistência de ofensa ao decidido pelo STF no tema 163 (RE n.º 593.068). Refutado juízo de retratação.” (eDoc. 4, p. 177, grifei)
    Com efeito, o enunciado da Suprema Corte de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, em observância à sistemática da repercussão geral, prescreve que “[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    Conclusão diversa a que chegou a instância a quo demanda reexame de legislação infraconstitucional, o qual é inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 280 desta Corte, verbis: “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”
    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em processos com temática idêntica ao dos presentes autos:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Adicional de insalubridade. Natureza da verba. Incidência de contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.247.368/SP-AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe de 26/5/2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.247.375/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
    No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello, em decisão publicada no DJe de 20/4/2020, reconsiderou jugado anterior e não conheceu do RE nº 1.245.293/SP, verbis:
    “O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pela 2ª Turma Recursal Cível do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    ‘REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Possibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Inteligência do art. 6º da Lei Complementar nº 432/85. Sentença mantida. Recurso improvido.’
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    (...)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei Complementar estadual nº 432/85), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em interpretação de direito local:
    (…)
    Impõe-se observar, finalmente, que essa orientação tem sido observada em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questão processual idêntica à que ora se examina (ARE 1.231.740/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.245.153/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.246.558/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.247.375/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.254.908/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    […]
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).”
    Solução diversa à adotada pela instância a quo demandaria desta Suprema Corte reexame de lei complementar estadual, devendo incidir também na solução da presente reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral, o óbice da Súmula nº 280/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Fica a parte advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente